Tribunal: TJDFT
Processo: 0711927-05.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO VERBAL DE ELEVADO VALOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À LIBERALIDADE. ANIMUS DONANDI INEXISTENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR CONCEDIDO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou procedente ação de cobrança em decorrência do reconhecendo de empréstimo verbal de R$ 800.000,00 destinado à aquisição de imóvel, condenando a ré à restituição do valor, com atualização e juros nos termos fixados, além de indeferir a gratuidade de justiça e arbitrar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que o magistrado de origem teria fundamentado suas conclusões em documento não submetido ao contraditório; (ii) verificar qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança fundada em mútuo verbal; (iii) determinar se a transferência do numerário havida entre as partes configura mútuo (com dever de restituição) ou liberalidade/doação no contexto da relação mantida entre os litigantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa não se configura quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento e a parte não demonstra prejuízo concreto, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único). 4. A pretensão de cobrança decorrente de contrato verbal de mútuo submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, afastando-se a alegação de prescrição quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
5. A transferência bancária do valor, a notificação extrajudicial para restituição e o inadimplemento corroboram a existência de obrigação de devolver, enquanto a tese de liberalidade/doação exige prova do ânimo de doar, não bastando a indicação unilateral no histórico da operação.
6. A doação não se presume e deve ser interpretada restritivamente (CC, art. 114), sendo a forma verbal admitida apenas para bens móveis e de pequeno valor (CC, art. 541, parágrafo único), o que não se compatibiliza com transferência de R$ 800.000,00 destinada à aquisição de imóvel.
7. Incumbe à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto ausente a demonstração quanto à intenção de doação pelo autor (CPC, art. 373, II).
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ação de cobrança fundada em mútuo verbal submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.
2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga com base em acervo probatório suficiente e a parte não demonstra prejuízo, podendo indeferir diligências inúteis (CPC, art. 370, parágrafo único).
3. A transferência de vultosa quantia para aquisição de imóvel não caracteriza doação sem prova do animus donandi, incidindo interpretação restritiva e a limitação da doação verbal a bens móveis de pequeno valor (CC, arts. 114 e 541, parágrafo único), competindo à parte ré o ônus de provar fato impeditivo (CPC, art. 373, II).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, 373, II, e 85, § 11; CC, arts. 205, 206, § 5o, I, 114 e 541, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.796.914, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05/12/2023, DJe 22/01/2024; TJDFT, Acórdão 1946757, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 13/12/2024; TJDFT, Acórdão 1886193, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27/06/2024, DJe 11/07/2024; TJDFT, Acórdão 1799189, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 06/12/2023, DJe 22/01/2024; TJDFT, Acórdão 2020747, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09/07/2025, DJe 25/07/2025; TJDFT, Acórdão 1984335, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 07/05/2025.